Tribunal: TJDFT
Processo: 0703024-28.2021.8.07.0021
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Tentativa de homicídio. Pronúncia. Qualificadora manifestamente improcedente.
1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), os quais, se existentes, deve o réu ser pronunciado.
2 – No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri.
3 – Se as circunstâncias do crime -- vítima tentou proteger o filho que estava sendo agredido e foi golpeada com faca na região da cabeça – evidenciam que a ação do réu não surpreendeu a vítima, deve ser mantida a decisão que excluiu a qualificadora do emprego de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, por ser manifestamente improcedente
4 – Recurso em sentido estrito não provido.